Tribunal: STF
Processo: ARE 1382457
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECRETO Nº 64.213, DE 2019. PRETENSÃO DE NÃO SER COMPELIDA A ESTORNAR OS CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS ÀS MERCADORIAS BENEFICIADAS PELA ISENÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 41 DO ANEXO I DO REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. Considerando que a revogação de benefício fiscal implica em majoração indireta do tributo, deve, portanto, respeitar o princípio da anterioridade tributária para a sua exigência. Inteligência do art. 150, III, “b”, da CF/1988. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada.



    Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 7, fl. 10), foram rejeitados (Doc. 7, fl. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido contrariado o art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição, defendendo, em suma, que o princípio da anterioridade nonagesimal foi aplicado “indevidamente”, pois (a) “a revogação ou modificação de isenção tributária pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, sem que se possa, em relação a imposto indireto e de consumo como é o ICMS, sujeitar tal hipótese (de revogação da isenção) ou, com razão ainda maior, a supressão de uma exceção quanto ao aproveitamento de crédito, aos princípios da anualidade e anterioridade nonagesimal” (fl. 15, Doc. 8); (b) “não se pode pretender, como almeja a Impetrante, que modificações relacionadas à forma de apuração do tributo também sejam limitadas pelo princípio constitucional da anterioridade, hipótese que representaria ampliar demasiadamente - e indevidamente o sentido e alcance da Lei Maior que, em texto insuscetível de dúbia interpretação, restringiu a aplicabilidade do princípio às leis responsáveis pela instituição ou majoração de tributos” (fl. 16, Doc. 8); e (c) considerando que a revogação determinada no Decreto 64.213/2019, “longe de implicar instituição ou majoração de tributo, limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo a necessidade de estorno de créditos escriturais já determinada pela própria Constituição Federal, não se pode cogitar de infringência ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, nem de violação ao princípio da segurança jurídica” (fl. 19, Doc. 8).



    O Recurso foi inadmitido na origem, aos argumentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, Doc. 10); e (b) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF.



    No Agravo (Doc. 12), a parte agravante refutou integralmente os referidos fundamentos.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALLTECH DO BRASIL AGROINDÚSTRIA LTDA. contra ato do COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CAT). Em suma, a impetrante alega que comercializa insumos agropecuários, produtos isentos da obrigação tributária, todavia, foi surpreendida com a revogação do benefício do crédito de ICMS em relação a tais produtos pelo Decreto 64.213/2019, em evidente afronta ao princípio da anterioridade tributária, tendo em vista a majoração indireta de tributo.



    A sentença denegou a segurança postulada, ao fundamento de que a revogação efetuada pelo Decreto Estadual 64.213/2019 “não está sujeita à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que a eventual majoração indireta do imposto será transferida ao preço da mercadoria, não ocorrendo, portanto, aumento surpresa deste tributo” (fl. 2, Doc. 4).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, deu provimento à Apelação da ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. argumentando que a revogação de benefício fiscal implica em majoração indireta do tributo, devendo, portanto, respeitar o princípio da anterioridade tributária para a sua exigência. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 3-6, Doc. 6):



     “Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de se respeitar o princípio da anterioridade tributária para a revogação de benefício fiscal, em especial, decorrente do Decreto nº 64.2013/2019. 



    Nos termos do artigo 41, do Anexo I, do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto 45.490/2000, o qual instituiu o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação, os insumos agropecuários estão isentos do recolhimento de ICMS.



    O §3º do artigo 41 do anexo I do referido Decreto assim dispõe: 



    (…)



    A empresa autora alega que se valeu daquela permissão de manutenção dos créditos, reduzindo-os do montante devido a título de ICMS em favor do Estado de São Paulo sem que houvesse exigência do correspondente estorno. 



    Ocorre que o Decreto nº 64.213/2019, em seu art. 1º, revogou tal parágrafo, majorando indiretamente o ICMS a ser pago pela empresa, constando que a revogação passaria a surtir efeitos a partir de maio de 2019, conforme se observa abaixo: 



    (…)



    Nota-se que não se requer a declaração da inconstitucionalidade em tese do Decreto, mas sim que seus efeitos respeitem o princípio da anterioridade prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, de modo que se aguarde o referido período para que fosse exigido o estorno do crédito.



    Assim, a via mandamental é adequada, porquanto é focada na insurgência contra efeitos concretos da revogação de benefício. 



    Esta Câmara tem se posicionado nesse sentido, in verbis: 



    (…)



    Portanto, o mandamus deve ser acolhido, em parte, para declarar que o Decreto nº 64.213/2019 somente se aplicará à impetrante a partir de 1º de janeiro de 2020, em observância ao princípio constitucional da anterioridade tributária, bem como para declarar o direito da parte impetrante à compensação dos valores de ICMS pagos a maior com atualização monetária pela taxa SELIC para créditos vencidos, todavia, somente a partir do ajuizamento da inicial. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de apelação.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4016-MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 244/2009), em que se discutia se a Lei 15.747//2007, do Estado do Paraná, ao reduzir ou extinguir descontos relativos ao pagamento do IPVA, previstos anteriormente na Lei Estadual 14.260/2003, poderia ter vigência e eficácia imediatas, a partir de sua publicação, ou se teria que respeitar a anterioridade tributária, prevista pelo art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição da República, indeferiu a medida cautelar, ao fundamento de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei não pode ser equiparada à majoração de tributo, não incidindo o princípio da anterioridade tributária. Eis a ementa do julgado: 



    “Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 3º da Lei nº 15.747, de 24 de dezembro de 2007, do Estado do Paraná, que estabelece como data inicial de vigência da lei a data de sua publicação. 3. Alteração de dispositivos da Lei nº 14.260/2003, do Estado do Paraná, a qual dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 4. Alegada violação ao art. 150, III, alínea "c", da Constituição Federal. 5. A redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária. 6. Vencida a tese de que a redução ou supressão de desconto previsto em lei implica, automática e aritmeticamente, aumento do valor do tributo devido. 7. Medida cautelar indeferida.” (ADI 4016-MC, Rel. Minl. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2009) 



    Em seu voto, o ilustre Relator Ministro GILMAR MENDES, indeferiu a medida cautelar postulada aos seguintes fundamentos: 



    “Discute-se nessa ação se a Lei n. 15.747/2007, do Estado do Paraná, ao reduzir ou extinguir descontos relativos ao pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, previstos anteriormente pela Lei Estadual do IPVA (Lei n. 14.260/2003), poderia ter vigência e eficácia imediatas, a partir de sua publicação em 24 de dezembro de 2007, ou se teria que respeitar a anterioridade tributária, prevista pelo art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição da República. 



    (…) 



    Assim dispõe o art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição: 



    “art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (…) 



    III – cobrar tributos: b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou os aumentou; c) antes que decorridos noventa dias da data em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;” 



    Na alínea “b” está estabelecida a regra segundo a qual é terminantemente proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrarem tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou os aumentou. Trata-se da regra constitucional da anterioridade tributária, na qual este Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a qualidade de garantia fundamental do contribuinte (ADI n. 939/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 18.3.1994). Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “o princípio da anterioridade da lei tributária, além de constituir limitação ao pode impositivo do Estado, representa um dos direitos fundamentais mais relevantes outorgados pela Carta da República ao universo dos contribuintes”. 



    Assim, conforme o entendimento desta Corte – independentemente da posição que se adote ante a controvérsia sobre a interpretação da expressão “cobrar tributos” contida no dispositivo constitucional, ou seja, se a regra da anterioridade atinge apenas a eficácia ou, por outro lado, a própria vigência da lei tributária -, a lei que institui ou aumenta tributo, invariavelmente, só tem eficácia no exercício financeiro seguinte ao que foi publicada (RE n. 146.733/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 6.11.1992). Por exercício financeiro deve-se entender o ano civil entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, conforme dispõe o art. 34 da Lei n. 4.320/1964. 



    A EC n. 42, de 2003, pretende evitar a burla à regra da anterioridade por meio da publicação de leis tributárias nos últimos dias do ano civil, inseriu a alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição, para exigir, além da anterioridade da lei ao exercício financeiro de sua aplicação, o prazo de 90 (noventa dias) da publicação para o início de sua incidência. Esse prazo nonagesimal, como parece óbvio, só te aplicação nos casos em que a lei foi publicada no último trimestre do ano. As leis publicadas até o fim do mês de setembro terão incidência coincidente com o início do exercício seguinte (1º de janeiro). 



    Assim, as normas de anterioridade tributária previstas nas alíneas “b” e “c” do art. 150, inciso III, da Constituição, são interdependentes e recebem interpretação e aplicação sistemáticas, em conjunto. Em ambas as hipóteses (alíneas “b” e “c”), a incidência da regra da anterioridade está condicionada a dois requisitos: 



    1) o preenchimento do suporte fático essencial: a instituição ou aumento de tributo;



    2) a não configuração de nenhuma das exceções previstas no § 1º do art. 150, da Constituição.



    Sobre o que constitui a instituição ou o aumento de tributos, o Código Tributário Nacional dá algumas pistas em seu art. 104, ao dispor que eles abrangem: I – a instituição ou majoração de tributos; II – a definição de novas hipóteses de incidência; IIII – a extinção ou redução de isenções. 



    Também o art. 97 do Código Tributário dispõe, em seu § 1º, que “equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que importa em torná-lo mais oneroso”. Esclarece, ainda, em seu § 2º, que “não constitui majoração de tributo (…) a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”. 



    Este Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que teve de resolver sobre a aplicação da regra da anterioridade tributária, também fixou algumas balizas, a saber: 



    1) a modificação dos fatores de indexação, simples atualização monetária, não se confunde com majoração de tributo (RE 200.844-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16-8- 02);



    2) alteração do prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridades (Súmula 669);



    3) “Revogada a isenção, o tributo torna-se imediatamente exigível. Em caso assim, não há que se observar o princípio da anterioridade, dado que o tributo já é existente.” (RE 204.062. Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 27-9-96, DJ de 19-12- 96); 



    Esses parâmetros já parecem ser suficientes para a análise da controvérsia constitucional debatida nesta ação. 



    A Lei 15.747/2004, do Estado do Paraná, extinguiu e reduziu descontos anteriormente concedidos ao contribuinte pela Lei estadual do IPVA (Lei n. 14.260/2003). 



    A questão está em saber, portanto, se a redução ou a extinção de descontos para o cumprimento da obrigação tributária sob determinadas condições constitui instituição ou majoração de tributo para fins de incidência da regra da anterioridade. 



    A possibilidade da concessão legal de descontos aos contribuintes para o pagamento antecipado de tributos, sob certas condições previstas na lei, está disposta no Código Tributário, no art. 160, parágrafo único. 



    Entende o partido político requerente que a hipótese é de aumento, ainda que indireto, do IPVA. Segundo defendido na petição inicial: 



    “(...) qualquer diminuição de redução (desconto) quando do pagamento do tributo, acarreta, necessariamente, aumento do valor a pagar do tributo. Portanto, as modificações aqui atacadas acarretam, necessariamente, em aumento da carga tributária, em majoração de quantum a ser pago em dinheiro pelos contribuintes. Não fossem as modificações trazidas, o IPVA poderia ser pago, de janeiro a março de 2008 (observada a noventena), com reduções de 5% a 15%, o que se torna impossível com a nova lei.” (…) 



    Esse entendimento, no entanto, parece não se coadunar com a interpretação que este Tribunal tem dado ao dispositivo do art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição. 



    Destarte, se até mesmo a revogação de isenção não tem sido equiparada pelo Tribunal à instituição ou majoração de tributo – ou sejam não se considera válida a assertiva segundo a qual a revogação da isenção equivale à edição de norma de incidência tributária -, parece certo, seguindo essa lógica, que a redução ou a extinção de um desconto para pagamento do tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única (a vista), não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. 



    Não se pode argumentar, por outro lado, que qualquer alteração na forma de pagamento do tributo equivale à sua majoração, ainda que de forma indireta. Se tal argumento pode ter guarida em setores da doutrina, sua plausibilidade ainda não foi reconhecida por esta Corte, apesar de sua força persuasiva. Como já analisado, este Tribunal possui entendimento assentado no sentido de que a alteração do prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade (Súmula 669). 



    Portanto, devem ser levados em consideração, pelos menos nesse juízo próprio do julgamento da medida cautelar, os argumentos expendidos nas informações da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado do Paraná, no sentido de que as alterações promovidas pela Lei n. 15.747/2007 “visam a promover o ajustamento de descontos do IPVA paranaense com os de outros Estados, sem que tais mudanças importem em qualquer aumento do valor total do tributo a ser pago pelo contribuinte”. 



    Há que se ressaltar, ademais, que, no caso do IPVA, o art. 150, § 1º, da Constituição, expressamente excetua a aplicação da regra da anterioridade na hipótese da fixação da base de cálculo desse tributo, ou seja, do valor venal do veículo. 



    Dessa forma, seguindo em raciocínio semelhante, se nem a fixação da base de cálculo do IPVA está submetida à incidência da regra da anterioridade, é certo que a extinção ou a redução de um desconto condicional para pagamento desse tributo poderá ter efeitos imediatos. Essas razões são suficientes para fundamentar esse juízo sumário de delibação. 



    (…) 



    Ante o exposto, voto pelo indeferimento da medida cautelar.” 



    Assim, embora já tenha adotado outra orientação, tanto em decisões monocráticas, como em votos na 1ª Turma, após nova reflexão sobre o tema, prefiro decidir na linha da ADI 4016 MC, em contexto ligeiramente diverso, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não incidência do princípio da anterioridade tributária.” 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente